Tribunal: TJSP
Processo: 1006385-72.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Contrato de fornecimento de gás liquefeito e de comodato de equipamentos. Ação de rescisão contratual. Pretensão da autora de rescindir unilateralmente o contrato, sem arcar com a multa prevista. Relação de consumo não configurada. Cláusulas claras quanto à forma de reajuste. Pacta sunt servanda. Abusividade não constatada. Arguição de reajuste em desacordo com o contratado. Ausência de

Ementa:
Apelação. Contrato de fornecimento de gás liquefeito e de comodato de equipamentos. Ação de rescisão contratual. Pretensão da autora de rescindir unilateralmente o contrato, sem arcar com a multa prevista. Relação de consumo não configurada. Cláusulas claras quanto à forma de reajuste. Pacta sunt servanda. Abusividade não constatada. Arguição de reajuste em desacordo com o contratado. Ausência de demonstração. Ônus probatório da autora. Art. 373, inciso I, do CPC. Recurso não provido.